Tribunal: TJSP
Processo: 2041937-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE ATIVA – Inocorrência – Tese de que Agravante seria parte ilegítima, já que mera depositária dos recebíveis dos Executados, penhorados por decisão judicial – Descabimento - Pertinência subjetiva da Agravante decorrente de sua vinculação à obrigação, qualificada pela pretensão de liberar o saldo remanescente em seu favor, sob o fundamento de que teriam excedido o

Ementa:
CONTRARRAZÕES – ILEGITIMIDADE ATIVA – Inocorrência – Tese de que Agravante seria parte ilegítima, já que mera depositária dos recebíveis dos Executados, penhorados por decisão judicial – Descabimento - Pertinência subjetiva da Agravante decorrente de sua vinculação à obrigação, qualificada pela pretensão de liberar o saldo remanescente em seu favor, sob o fundamento de que teriam excedido o montante exequendo – Preliminar rejeitada.

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Liberação, em favor da Agravada, do valor depositado nos autos pela Agravante – Montante que incluiu pagamento da verba honorária de 10% sobre o valor da execução – Insurgência fundada na tese de que quantia foi depositada pela Agravante na condição de terceira interessada, pelo que não poderia ser condenada ao pagamento da verba honorária – Descabimento – Ativos de titularidade dos Executados e penhorados em favor da Agravada, uma vez que a cessão à Agravante foi feita em fraude à execução – Exigibilidade da verba honorária reconhecida em irrecorrida decisão precedente – Recurso não provido.